Tribunal: TJDFT
Processo: 0720554-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravante/exequente) em face da decisão (ID 233944907, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0037952-19.2015.8.07.0001, proposta por MOEMA MIRANDA MARTINS MELHORANÇA e NIVIO BRAZIL CUOGHE MELHORANÇA (agravados/executados), na qual o magistrado a quo desconstituiu a penhora deferida sobre o imóvel com a matrícula 15.888 na decisão ID 210426507, dos autos de origem. Verifica-se que os procuradores da parte agravada, GIAN CARLO LEÃO PREZA (OAB/MT 8431) e FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA (OAB/MT 9139), por meio da petição de ID 72491639, informam que renunciaram ao mandato que lhes foi conferido, restando, dessa forma, verificada a irregularidade da representação da parte agravada/executada. Ante o exposto, para que não haja cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório, SUSPENDO o presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 76, do Código de Processo Civil, e DETERMINO a intimação pessoal dos agravados/executados, MOEMA MIRANDA MARTINS MELHORANÇA e NIVIO BRAZIL CUOGHE MELHORANÇA, para que regularizem a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se.